Tribunal: TJES
Processo: 0014530-46.2015.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014530-46.2015.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EDSON ANTONIO SIQUEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0014530-46.2015.8.08.0014

RECORRENTE:

ALCIDETE BIANCK DA SILVA BARBOSA.

RECORRIDO:
EDSON ANTONIO SIQUEIRA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXCESSO ALEGADO NÃO É EVIDENTE. REsp n. 1.061.759/RS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença movida por EDSON ANTONIO SIQUEIRA em face de CREDIFIBRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, o executado alega excesso de execução por conter excessos no cálculo apresentado pelo contador. Assim, requer a reforma da sentença para que seja declarado o excesso de execução.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
CONHEÇO
da exceção de pré-executividade, mas, no mérito, lhe
REJEITO.

No mais, cumpra-se a decisão de
ID 20750623.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Trata-se de processo na fase de execução da sentença no qual o executado apresentou exceção de pré-executividade que foi rejeitada pelo juízo
a quo
. Ocorre que a referida exceção de pré-executividade arguiu os mesmo fundamentos apresentados nos embargos à execução que também foram rejeitados, na tentativa de alterar a sentença lá proferida, dado a perda do prazo para recorrer, embora devidamente intimado no ID nº 6366859.

Pois bem, no julgamento do REsp n. 1.110.925/SP, de Relatoria do eminente Ministro Teori Albino Zavascki, sob o rito de julgamento dos recursos repetitivos, ficou assentado que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória".

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar excesso de execução em exceção de pré-executividade, uma vez que a apuração do alegado excesso exige dilação probatória, sendo possível apenas quando o excesso for evidente (REsp n. 1.061.759/RS).

In casu
, entendo que a matéria suscitada pelo recorrente por meio da execução de pré-executividade encontra-se preclusa, em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução (ID nº 6366867). Ademais, conforme já mencionado, a exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução é cabível apenas quando perceptível de imediato o excesso, sem dilação probatória, o que não é o caso dos presentes autos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)